Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-58.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001094-58.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIBA

Advogado(s)
:
DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: NEIDE VILAS BOAS PAES CRUZ

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. REPASSE DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS PELO MUNICÍPIO. INTERESSE DO INSS. ART. 109, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO BIENAL NÃO APLICÁVEL AO CASO. PRAZO QUINQUENAL. ADMISSÃO DE SERVIDOR FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO SALDO SALARIAL E FGTS. TEMA 191 E 308 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DE 40% DO FGTS. CARÁTER TRABALHISTA. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001094-58.2020.8.05.0088
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE CANDIBA
e Apelada
NEIDE VILAS BOAS PAES CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator